Tribunal: TJDFT
Processo: 0718531-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718531-24.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALTELOIR JOSE KLOSTER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por ALTELOIR JOSE KLOSTER contra decisão exarada sob ID 46929043, pela qual esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo BANCO DO BRASIL, objetivando a suspensão da decisão do juízo a quo que rejeitou a impugnação e a preliminar apresentada na origem, na qual foi alegada a competência da Justiça Federal para julgar o feito, e a necessidade de litisconsórcio passivo necessário e de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central. No agravo interno interposto no ID 47352875, o agravante afirma que há existência de preclusão consumativa quanto a manifestação da União, pois, o ente federativo foi intimado por 03 (três) vezes para manifestar seu interesse no presente processo, sendo que na primeira oportunidade informou não ter interesse; na segunda e terceira oportunidades deixou transcorrer in albis o seu prazo. Afirma que, extemporaneamente, a União manifestou interesse no feito em 06/03/2023, e que, em momento algum, as partes foram intimadas a respeito da manifestação, o que configuraria violação ao princípio do devido processo legal. Salienta violação ao artigo 5o, incisos LIV e LXXVIII, da Constituição Federal, bem como aos artigos 336, 341 e 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Sobreleva que houve perda de objeto do presente agravo de instrumento, pelo fato de o agravado ter juntado aos autos de origem os quesitos para que o perito judicial pudesse elaborar o laudo pericial, e indicado assistente técnico, cumprindo expressamente a ordem do juízo a quo, e assim, concordando com o prosseguimento do feito. Ao final, o agravante postula a reconsideração da r. decisão recorrida, para que seja determinado o prosseguimento do processo mantendo- se a decisão proferida pelo Juízo a quo em todos os seus termos. Em caráter subsidiário, postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, na forma do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Nos autos de origem, a União Federal, por meio de sua Procuradoria, pugnou pelo seu ingresso no feito nos seguintes termos (ID 151452744): UNIÃO, pessoa jurídica de direito público, representado(a) pelo membro da Advocacia-Geral da União infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer o que segue. O Ente Público, na presente demanda referente a cédula de crédito rural - CCR, informa que tem interesse em ingressar no feito porque houve cessão à União dos créditos discutidos na ação, conforme documentos anexos. Do exame dos autos, observa-se que o pronunciamento judicial hostilizado pelo agravante se refere a suposta ocorrência de preclusão consumativa do pedido realizado pela União na origem, sob o argumento de que o Ente Federativo fora intimado por 03 (três) vezes e deixou de manifestar o seu interesse na intervenção. Cabe ressaltar que a primeira fundamentação para a existência da intervenção de terceiros, está pautada nos princípios da eficiência e celeridade processuais e duração razoável do processo, todos previstos no artigo 5o da Constituição Federal. Ademais, o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 4o que as partes que detêm interesse na causa têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Isso porque, a intervenção de terceiros permite que, sem que haja a necessidade de se ingressar com um novo processo, o terceiro pleiteie ou defenda direito próprio, em processo em que já exista autor e réu, obtendo assim, provimento jurisdicional. Contudo, a exceção à necessidade de demonstração de interesse jurídico está prevista no artigo 5o da Lei no 9496 de 1997, que dispõe sobre o interesse econômico, autorizando as pessoas jurídicas de direito público a intervir, em qualquer momento processual, em causas pendentes, cuja decisão possa gerar consequências indesejadas, ainda que indiretas, alicerçada no fato de que o interesse público se sobrepõe ao privado. Dessarte, é possível que a União intervenha em processos que figurem como autor ou réu as autarquias, fundações públicas, e de economia mista e empresas públicas federais, como ocorre no caso em apreço. Sobreleva-se que, a respeito da preclusão, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e 1contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. É fato que, de acordo com o que preceitua o artigo 109, inciso I da Constituição Federal e entendimento sumular no 150 do Superior Tribunal de Justiça, é competência absoluta da Justiça Federal as causas em que a União for interessada como autora, ré, assistente ou oponente, cabendo a própria Justiça Federal, por meio de seus julgadores federais, analisar se existe ou não esse interesse. Entendimento este que é perpetrado nos julgados desse E. Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. UNIÃO. MANIFESTAÇÃO. INTERESSE NA CAUSA. EXISTÊNCIA. DECLÍNIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. PRINCÍPIO. KOMPETENZ-KOMPETENZ. DECLÍNIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. NECESSIDADE. SUMULA 150 DO STJ. ARTIGO 109, INCISO I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento contra decisão, proferida na ação de liquidação de sentença por arbitragem, que declarou a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, diante do interesse da União em participar do feito. 1.1. O agravante pede, nos termos do artigo 932, V, do CPC, a declaração de inexistência de litisconsórcio passivo necessário da União, bem como apontando o direito do credor em optar por qualquer dos devedores no caso em tela, prosseguindo os autos com a dispensa da União, cassando inclusive a condição de parte no processo. 2. Art. 109 da Constituição Federal: "Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;" 2.1. Com efeito, em que pese o agravante ter direcionado a cobrança do seu crédito junto ao Banco do Brasil S.A, o entendimento é no sentido de que o interesse no feito manifestado pela União é causa suficiente para o deslocamento da competência para a Justiça Federal, que é o apto a decidir sobre a existência do interesse jurídico que justifique a presença da União no processo em questão. 2.2. O interesse está delineado no art. 109, I, da Constituição Federal, que estabelece que é competência dos juízes federais processar e julgar as causas em que "a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho". 2.3. Levando-se em consideração o princípio da Kompetenz-Kompetenz, no caso em que o próprio ente público manifesta seu interesse na demanda, caberá à própria justiça federal dizer se tem ou não a competência para julgar. 2.4. Súmula 150 do STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". 3. Nota-se que, no caso dos autos, apesar de o cumprimento de sentença ter como polo passivo apenas o Banco do Brasil, a União, representada pela Advocacia-Geral da União, esclareceu expressamente que "Sim, houve cessão para a União para as Cédulas 87/00262 e 88/00374;" e que "a União tem interesse na lide, em razão da cessão, no que tange as Cédulas 87/00262 e 88/00374." 3.1. Jurisprudência: "(...) 1. A Súmula n.o 150 do Superior Tribunal de Justiça informa que "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". 2. Em homenagem ao princípio da kompetenz kompetenz, ainda que o exequente direcione a cobrança do seu crédito à Sociedade de Economia Mista (Banco do Brasil S/A), incumbe à própria Justiça Federal, quando a União manifesta expressamente interesse na causa, dizer se tem ou não competência para julgar o processo." 07093937220198070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 12/9/2019.) 4. Recurso improvido. (Acórdão 1437046, 07116601220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Ressalta-se ainda, que há documento acostado pela União (ID 15143595), informando que a Cédula Rural no 89/00650-X fora cedida à União, na forma da MP no 2.196-3/2001. Ademais, assente-se que o agravante não traz nenhuma demonstração de alteração fática capaz de permitir a modificação do entendimento firmado na decisão proferida sob ID 46929043, não estando configurada a probabilidade do direito invocado. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de junho de 2023 às 17:26:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ [1] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.